Tribunal: TJBA
Processo: 8070198-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070198-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CHRISTOVAM GARCIA FERNANDES JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

AGRAVADO: M ANTONIO ALMEIDA NUNES e outros

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, MARIA ALICE MIRANDA DE OLIVEIRA MELO, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR. INDISPONIBILIDADE DO BEM PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por adquirente de veículo usado que, em menos de um mês de uso, apresentou falhas mecânicas graves. O bem era utilizado como instrumento de trabalho por motorista de aplicativo, sendo constatado, por laudos técnicos, que o motor havia passado por retífica mal executada anteriormente à compra. O pedido liminar visava à concessão de veículo substitutivo ou à autorização para substituição do motor, negado pelo juízo de origem sob fundamento de uso intenso e ausência de manutenção adequada.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, com foco na existência de vício oculto no motor do veículo adquirido e sua essencialidade para o exercício profissional do agravante, à luz da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização do fornecedor como comerciante de veículos usados.

Os laudos técnicos apresentados indicam defeitos preexistentes e não perceptíveis no momento da compra, caracterizando vício oculto nos termos do artigo 18 do CDC.

A ausência de contraprova técnica idônea pelos agravados não afasta a verossimilhança das alegações do consumidor.

A utilização continuada do bem, mesmo com defeito, decorre da necessidade de sustento, reforçando o risco de dano irreparável.

A jurisprudência reconhece a aplicação do CDC a motoristas de aplicativo, bem como o dever de fornecimento de veículo reserva em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. O fornecedor responde por vícios ocultos em veículo usado, ainda que ultrapassado curto período de uso, desde que demonstrada sua preexistência à aquisição.

A essencialidade do veículo ao sustento do consumidor justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de carro reserva, quando constatado o impedimento de uso decorrente do vício."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, 18, 26, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0073491-16.2016.8.19.0021; TJ-RO, AI 0809886-98.2023.8.22.0000; TJ-SP, AI 2310916-83.2023.8.26.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070198-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
CHRISTOVAM GARCIA FERNANDES JÚNIOR
e partes recorridas
M. ANTONIO ALMEIDA NUNES
e
MANOEL CANDIDO SILVA CARVALHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.